Tribunal: TJDFT
Processo: 0715490-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715490-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: INSTRUMENTAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME RECORRIDA: ADRIANA MOYA PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE FRAÇÃO DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. 1. Resguarda-se ao credor a possibilidade de requerer, no curso do processo executivo, a penhora sobre fração de imóvel pertencente ao devedor, ressalvando-se, após a adjudicação, os direitos dos demais coproprietários, por meio do repasse da cota-parte lhes pertencente. 2. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. 3. Tem-se por esvaziado o instituto do bem de família caso fosse possível a alienação do bem protegido a despeito da existência de quota-parte pertencente a pessoa diversa. 4. É possível a manutenção da penhora da quota-parte do devedor sobre o bem de família, devendo esta ser levada a registro para impedir futuras alienações do bem. Contudo, mesmo diante da manutenção da penhora, é incabível a alienação do bem. 5. O Princípio da Causalidade, o qual prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação, é excepcional somente sendo aplicável quando incabível o Princípio da Sucumbência. 6. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido, mas desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 5o da Lei 8.009/90, sustentando a penhorabilidade do bem imóvel, ao argumento de que a parte contrária não acostou aos autos qualquer documento comprobatório capaz de demonstrar que utiliza o imóvel como única moradia permanente de sua família. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Suscita, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, alegando que os embargos de terceiro foram manejados pela recorrida sem qualquer necessidade, uma vez que não havia qualquer determinação de penhora sobre a sua quota parte. Assevera, portanto, que diante do princípio da causalidade, é da responsabilidade da recorrida a condenação na verba honorária. Não indica, no entanto, os dispositivos legais que supostamente sofreram interpretação divergente. Pede, por fim, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o da Lei 8.009/90, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora assim decidiu: “Apenas a título de esclarecimento, o fato de as partes residirem no imóvel objeto dos autos restou demostrado pelas faturas dos serviços de energia elétrica e água – todas em nome da embargada; além das fotos trazidas ao ID 39958741, não tendo o embargante conseguido desconstituir a força probatória de tais documentos” (ID. 43694740). Portanto, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no que se refere à indicada divergência interpretativa com julgados do STJ acerca da aplicação do princípio da causalidade. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 16/8/2022). E, ainda, “ o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o inconformismo não mereceria subir, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “tais fatos somados demonstram a sucumbência da parte ré, não sendo, pois, o caso de aplicação do Princípio da Causalidade, o qual é excepcional, mas sim do Princípio da Sucumbência” (ID. 40354149), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível na presente sede, nos termos do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016